Tribunal: STF
Processo: ARE 982230
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdência privada. 3. Auxílio cesta-alimentação. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório e de interpretação de cláusulas firmadas em acordos coletivos. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.